Tribunal: STF
Processo: ARE 1569586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame:



    1. Apelação interposta contra sentença de procedência para declarar a inexigibilidade da cobrança denominada “tarifa de transferência”, com fundamento no artigo 134, do Decreto Municipal nº 39.094/2014, incidente sobre o jazigo nº: 30556, da quadra 35, do Cemitério São Francisco Xavier, sobre o qual o autor detém direito perpétuo de uso; assim como determinou que fosse regularizada a titularidade fazendo constar o nome do autor como titular do direito real de uso perpétuo do jazigo nº: 30556, da quadra 35, do Cemitério São Francisco Xavier e condenou a Ré, ora Apelante, ao pagamento de R$ 2.000, 00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar do arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação.



    II. Questão em discussão:



    2. A controvérsia posta consiste em verificar se: (i) o Autor é parte legítima para ajuizar a demanda; (ii) é legítima a cobrança da tarifa de transferência de titularidade; (iii) é cabível o pedido de transferência de titularidade do jazigo para o Autor; (iv) restaram configurados os alegados danos morais.



    III. Razões de Decidir:



    3. Colhe-se dos autos que a falecida tia do Autor era possuidora da concessão de uso perpétuo do Jazigo nº: 30556, da Quadra 35, do Cemitério São Francisco Xavier, desde 30/09/1978, para servir de sepultura para si, ascendentes, irmãs e sobrinhos, estando o nome do Autor incluído no documento de Id. 123213760. Não se desconsidera o disposto no artigo 134 do Decreto Municipal nº 39.094/2014 acerca dos procedimentos administrativos para a respectiva transferência de titularidade. Contudo, não se pode negar a necessidade de regularização da situação pelo Autor ou por outro herdeiro. Com efeito, a referida questão administrativa, por si só, não representa óbice para que seja pleiteada judicialmente pelo Autor, na qualidade de herdeiro.



    4. Os efeitos legais do Decreto Municipal nº 39.094/2014 não podem retroagir para interferir nas relações jurídicas já estabelecidas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88. Nesse sentido se orienta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em especial, por ocasião do julgamento da Representação por Inconstitucionalidade nº 0064199- 02.2018.8.19.0000, pelo Órgão Especial.



    5. Ressalta-se que o julgado citado pela Apelante em suas razões recursais, qual seja, o Recurso Extraordinário nº 1.380.801, não autoriza a retroação da cobrança a períodos pretéritos à entrada em vigor dos dispositivos legais objeto de análise, sendo expresso que a cobrança – naquele caso, da tarifa de manutenção anual – somente poderia se dar para os períodos de uso posteriores à entrada em vigor do Decreto Municipal nº. 39.094/2014.



    6. Adota-se, no caso, da teoria do desvio produtivo, tendo em vista que o Autor foi privado de tempo relevante para dedicar-se ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvesse, submetendo-se, em função do episódio em cotejo, a percalços para a solução de problemas oriundos da cobrança indevida. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, alinhado ao verbete sumular nº 343 deste Tribunal.



    7. Manutenção da sentença que se impõe, majorando-se os honorários sucumbenciais em favor da parte autora em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC.



    IV. Dispositivo:



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 30, V; 93, IX; 97; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente